Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO COM REFERÊNCIA A AUTOS DIVERSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. DECISÃO GENÉRICA. NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela executada, ora agravante, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0718616-93.2022.8.07.0016, em fase Cumprimento de Sentença. A agravante se insurge contra a decisão ID 1752277555 (autos originários), que acolheu a impugnação à execução, integralizada pela r. decisão ID 180872548, (autos originários) que rejeitou os embargos de declaração. 3. Aduz, em síntese, que o Juízo "a quo" acolheu a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, considerando algumas informações inseridas de forma errônea pela mesma, que se reportam a outro caso, sem qualquer vínculo com os autos. Afirma que opôs embargos de declaração a fim de sanar a referida obscuridade, mas que o Juízo "a quo" de forma genérica, sem adentrar ao vício narrado, rejeitou os embargos de declaração. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo e, preliminarmente, a nulidade da decisão que acolheu os embargos à execução, integralizada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, em razão da ausência de fundamentação, conforme disposto no art. 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC e art. 93, incisos IV da CF, com a análise pontual das matérias suscitadas nos embargos à execução. Ao final, requer, ainda: a resolução da obrigação sem culpa da "Facebook", nos termos do art. 248 do CC, tendo em vista que a conta foi permanentemente deletada da plataforma; alternativamente a resolução da obrigação com a possibilidade de conversão em perdas e danos; e o afastamento da multa diária fixada na decisão proferida pelo Juízo "a quo", ou qualquer outra sanção processual para cumprimento da obrigação.
4. Decisão de ID 56075084 deferiu a liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.
5.Contrarrazões apresentadas (ID 57103601). O agravado, em suma, impugna as alegações da agravante, pugnando pelo desprovimento do recurso.
6. Nulidade da Decisão. Segundo o art. 11 do CPC, “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Compulsando os autos com acuidade, verifico que a decisão proferida padece de vício insanável. Inicialmente, registre-se que apesar de intitulada de “sentença”, o ato proferido possui natureza jurídica de decisão, eis que resolve insurgência contra cumprimento de sentença, não colocando fim ao processo. Tecidas tais observações, avanço ao mérito.

7. Conforme narrado pela própria agravante, a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada (nomeada erroneamente como embargos à execução) continha erro notório, isso porque fazia referência a parte e processo diversos dos presentes autos. O juízo de origem, contudo, sem notar o erro, acolheu a impugnação apresentada. Constatado o equívoco, a agravante opôs embargos de declaração, por meio dos quais explicou e evidenciou o erro por ela cometido.

9. Ocorre que o r. juízo, contudo, de forma genérica, além de não se pronunciar acerca dos vícios que a própria parte assumiu que continham em sua petição, rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão precedente em seus exatos termos.

10. No entanto, a falta de elucidação do caso produz vício no processo, o qual gera prejuízo às partes, uma vez que a decisão se baseou em informações coletadas de caso diverso dos presentes autos.

11. Assim, considerando que a decisão proferida se encontra eivada de erros insanáveis, necessária sua anulação.

12. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.

13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão anulada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que dê novo pronunciamento ao feito.

14. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.